Tribunal: CARF
Processo: 10670.000834/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.000834/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.903 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
JEAN CARLOS DANTAS MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
MULTA POR NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA PRESTAR
ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES.
As pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, estão obrigadas a
prestarem informações e esclarecimentos quando assim exigido pela
Autoridade Fiscal, sob pena de imposição de multa regulamentar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração para cobrança de multa regulamentar lavrada no dia
25/05/07 (fl.08), em razão da ausência de atendimento à intimação em procedimento fiscal, no
valor de R$ 538,93. A intimação foi recebida no domicilio do interessado no dia 27/04/2007
(fl.20).
A fiscalização relata que o Recorrente deixou de prestar esclarecimentos, mesmo
obrigado, sobre pagamentos feitos nos anos-calendário 2002, 2003 e 2004 ao contribuinte
RONALDO RIBEIRO LOPES (fl.16).
O Recorrente alega que não estava em solo brasileiro no datado período e somente
tomou conhecimento da intimação em seu retorno (fl.30).
Foram instruídos a impugnação feita no dia 25/06/07 os seguintes documentos a
fim de provar o alegado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.000834/2007-61
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.903 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.000834/2007-61

(i)
Passaporte válido (fl.34);
(ii)
Vistos de entrada e saída, bem como faturas do cartão de crédito
(fl. 36, 38, 40 e 42).
Na ocasião do julgamento da impugnação presentada pelo ora Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), proferiu
o Acórdão no 09-23.574 – 6a Turma da DRJ/JFA, julgando procedente o lançamento formalizado
do Auto de Infração, alegando, sem síntese:
a) verifica-se que o contribuinte não atendeu à intimação da autoridade
fiscalizadora, embaraçando a atuação do agente fiscalizados, razão pela
qual é cabível a aplicação da multa regulamentar;
b) a alegação do impugnante de que não teve ciência da intimação fiscal não
merece acolhimento, pois a legislação considera realizada a ciência com o
recebimento da intimação no domicílio tributário eleito pelo contribuinte.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os requisitos de admissibilidade e, portanto,
dele eu tomo conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na aplicação de multa regulamentar aplicada em razão da
ausência de atendimento à intimação em procedimento fiscal. Alega o Recorrente que estava
ausente, em viagem de férias e, portanto, não respondeu a intimação. Para comprovar os fatos
alegados, junta aos autos cópia de seu passaporte, com vistos de entrada e saída nos meses de
maio e junho de 2007.
Ocorre que, conforme ao que se depreende do aviso de recebimento do Termo de
Intimação e MPF Extensivo (fls. 20), o documento foi recepcionado no domicílio do Recorrente
em 27/04/2007, ou seja, antes de sua alegada viagem.
Dessa forma, os argumentos apresentados pelo ora Recorrente não correspondem
à realidade dos fatos e não podem prevalecer.
Ademais disso, é sabido que é dever de todas as pessoas físicas ou jurídicas,
contribuintes ou não, prestar esclarecimentos e informações quando exigido por agente fiscal,
sob pena de multa, nos termos dos art. 927, 928 e 968, do RIR/1999.
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.903 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.000834/2007-61

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital